Tribunal: TJDFT
Processo: 0736043-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0736043-90.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: OPUS CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A EMBARGADO: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ELMO INCORPORACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Opus Construções e Incorporações (Id. 27087162) em face da decisãoId. 26749249, que não conheceu da Apelação. A Embargante tece considerações acerca do cabimento dos Embargos, alegando que a r. decisão padece de vício de omissão. Salienta que a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução também extinguiu o próprio feito executivo. Requer que seja consignado que, em caso de provimento daApelação interposta contra a sentença proferida nos Embargos à Execução, o Embargante poderá retomar o curso da Execução. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e/ou obscuridade no julgado. No caso, a Apelação Id. 25195432 não foi conhecida porque combate ato processual que apenas noticia que foi proferida sentença nos autos dos Embargos à Execução no 0702845-28.2019.8.07.0001, e a reproduz em sua integralidade, sem nada decidir de novo. O pedido da Embargante não constitui hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, todavia, esclareço que, por consequência lógica, em caso de eventual provimento da Apelação interposta pelo Exequente, a extinção da Execução decretada pela sentença reformada não surtirá mais efeitos, e prevalecerá o acórdão que a reformou. Sendo assim, caso o provimento da Apelação resulte no afastamento da extinção da Execução, esta, por conseguinte, poderá ser retomada. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, apenas para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora